Tribunal: TJDFT
Processo: 0705698-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA MORATÓRIA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PREVISÃO NO TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. VÍCIOS NO JULGADO. AUSENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO. ACORDÃO MANTIDO.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado.
2. Constata-se que v. acordão foi expresso e claro ao indicar que pelo que se extrai da interpretação conjugada da r. sentença com o v. acordão tem-se que a atualização do preço do imóvel será feita pelo INPC desde 31/06/2011 até a data da cobrança da dívida.
3. Constata-se que os embargos de declaração opostos traduzem o inconformismo da recorrente com o resultado do julgamento do recurso, almejando, por meio dos aclaratórios, a rediscussão dos fundamentos do julgado, o que não se coaduna com a finalidade precípua deste recurso.
4. Negou-se provimento aos embargos declaratórios.